Tribunal: STF
Processo: MS 38089
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 669/2020. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE RETIRADA DA PAUTA. 



Relatório



    1. Em 15.9.2021, foi indeferido o mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcela Christine Ferreira de Melo, em 12.8.2021, contra ato do Conselho Nacional do Ministério Público “praticado nos autos da Reclamação Disciplinar n. 1.00305/2021-80-CNMP, que originou o PAD n. 1.00882/2021-63”(fl. 2, e-doc. 1). 



    Contra essa decisão a agravante interpôs o presente agravo regimental (doc. 35).



    Em 2.2.2022, determinei a inclusão deste agravo na sessão virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, agendada para começar em 11.2.2022. 



    2. Em 7.2.2022, pela Petição/STF n. 6.017/2022, a agravante alega que, “considerando a relevância da questão de julgamento consubstanciado pelos §2º do artigo 21-B e §5º artigo 131 do RISTF, os quais garantem o cabimento à sustentação oral, deste modo, se vem através dessa requerer a disponibilização de link para transmissão telepresencial ao vivo para o e-mail: (…)” (fl. 1, doc. 47).



    Requer “seja oportunizada a sustentação oral no plenário da sessão de julgamento agendada para 11/02/2022 a 18/02/2022, conforme publicação de despacho do dia 02/02/2022, e (…) seja informada com antecedência a nova data de sessão de julgamento para que seja realizada a citada sustentação oral” (fl. 1, doc. 47). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à requerente.



    4. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela recente Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.



    5. Buscou-se com essa norma a compatibilidade de continuidade da prestação jurisdicional, especialmente dificultada nessa fase de pandemia, e a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    Assim, não há razão para determinar o julgamento presencial deste recurso, podendo ser realizado no ambiente virtual ao mesmo tempo em que se assegura ao advogado o direito a apresentar oralmente as razões que sustentam sua tese.



    6. As razões apresentadas pela parte estão devidamente cumpridas com a possibilidade de realização de sustentação oral pelo meio virtual.



    Convencida de que a mora no julgamento não interessa à agravante como também não à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre a contento o interesse público pela jurisdição.



    Como anotado, não há qualquer prejuízo, mas maior eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual, nos termos da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal. 



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual, anotando a possibilidade de sustentação oral, desde que apresentada tempestivamente na forma da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal.



    À Secretaria Judiciária para providências.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora